Tribunal: TJDFT
Processo: 0716901-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISBAJUD. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há justificativa para atualizar o débito quando o procedimento legal é cumprido.
2. No caso, não se olvida a demora em efetivar o procedimento pela serventia judiciária. Todavia, sobressai ressaltar a imensa quantidade de processos que tramitam nesta Corte, em fase de expropriação de bens, que demandam a realização de pesquisas em sistemas variados, o que exige uma quantidade de servidores superior à existente atualmente.
3. De todo modo, o procedimento de atualização do débito incumbe à parte credora e não à serventia judiciária. Se assim o fosse, a secretaria do juízo deveria atualizar o débito de todas as demandas antes de ordenar o bloqueio de valores pelos sistemas informatizados, o que, a toda evidência, obstaria a razoável duração dos processos executivos.
4. Agravo conhecido e não provido.